Tribunal: TJES
Processo: 5000942-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000942-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES EM CARGOS VAGOS. QUESTÃO AFETA À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU RISCO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DA DISTINÇÃO DO TEMA 1058 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual na origem objetiva a condenação do Município de Vitória
“a disponibilizar professores de disciplinas que encontram-se em cargos vagos bem como preencha os cargos vagos de coordenadores e pedagogos de todas as unidades”,
circunstância que claramente está afeta à organização administrativa do setor de educação municipal, bem como às políticas públicas ligadas à referida pasta.

2. Nesse contexto, diante da inexistência de situação que configure vulnerabilidade ou risco de crianças ou adolescentes (ECRIAD, art. 148, IV), no objeto da demanda que visa apenas a regularidade de questões afetas à organização administrativa do setor educacional da municipalidade, há de ser realizada a técnica da distinção (
distinguishing
), a fim de afastar o tema 1058 do STJ (causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas) invocado pelo magistrado singular, e, consequentemente, preservar o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recurso provido. Decisão reformada para fixar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES para processar e julgar a ação civil pública nº 5011909-14.2022.8.08.0024.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000942-45.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES, por reputar aplicável o entendimento do STJ externado no Tema 1058 e no AREsp 1.840.462/SP.

Em seu arrazoado recursal, o Município de Vitória pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, vício de fundamentação e a inaplicabilidade das razões de decidir do tema 1058 e do AREsp 1.840.462/SP ao caso concreto. Argumenta que “
a presente demanda não versa sobre matrícula, risco à incolumidade física dos alunos ou não oferecimento/oferta irregular de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência”.
Acrescenta que
“no caso em comento, não é apontada uma negativa de fornecimento de ensino obrigatório e nem tampouco nenhuma outra hipótese prevista nos incisos do art. 208 da Lei nº 8.069/1990, o qual prevê o rol de hipóteses em que há competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude”
. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, “
para reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência do h. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES”.

Por meio da decisão no id 4244329, deferi o efeito suspensivo postulado.

O agravado não ofertou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 4957142, pelo provimento do recurso
“no que tange ao reconhecimento e declaração da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Vitória se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória-ES, por reputar aplicável o entendimento do STJ externado no Tema 1058 e no AREsp 1.840.462/SP.

Sucede que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual na origem objetiva a condenação do Município de Vitória
“a disponibilizar professores de disciplinas que encontram-se em cargos vagos bem como preencha os cargos vagos de coordenadores e pedagogos de todas as unidades”,
circunstância que claramente está afeta à organização administrativa do setor de educação municipal, bem como às políticas públicas ligadas à referida pasta.

Logo, o caso concreto não se enquadra na situação fático-jurídica na qual o STJ fixou a orientação externada com o
tema 1058
, cuja tese firmada está adstrita à matrícula de crianças em creches e escolas, confira-se:

"A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."

De igual modo, entendo que tampouco a hipótese vertente (disponibilização de professores para cargos vagos) se amolda àquela proclamada no julgamento do AREsp 1.840.462/SP invocado pelo magistrado de primeiro grau que, por sua vez, versava sobre risco estrutural da escola. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRÉDIO ESCOLAR COM SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS.
PERMANÊNCIA NO ENSINO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO SEM COMPETÊNCIA PARA MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. RESP 1.846.781/MS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada contra o Estado de São Paulo objetivando a melhoria das condições do prédio onde funciona a Escola Estadual Deputado Salomão Jorge (instituição de ensino fundamental e médio de Carapicuíba/SP), indeferiu o pedido de realocação dos alunos e deferiu, em parte, a tutela provisória para determinar a reforma do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena diária.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento recurso especial para anular o acórdão recorrido, a fim de determinar que a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgue o respectivo agravo de instrumento.

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

V - As matérias relacionadas à ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso especial e a aplicação da Súmula n.735 do STF foram tratadas no acórdão embargado, não havendo razão para apontar a existência de omissão, conforme se percebe dos seguintes trechos: "(...) O recurso especial comporta acolhimento. Nos termos da Constituição da República (art. 206, I, da Constituição) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 3º, I, da Lei n. 9.394/1996), o Poder Público deve ter em conta "a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola". A igualdade nas condições para o acesso (matrícula) ao ensino não basta, se as condições de permanência na instituição de ensino são precárias.

Assim, permanência na escola implica a viabilidade de permanência física e funcionamento das instalações da instituição de ensino sem riscos à integridade física dos alunos e professores." (...) No acórdão recorrido constou que: "conforme despacho de fls. 36/40, proferido pelo eminente Des. Issa Ahmed, integrante da Col. Câmara Especial, já houve representação para eventual redistribuição do recurso, e consoante despacho de fl. 42 da Vice-Presidência, foi determinada sua remessa a uma das Câmaras de Direito Público." (fl. 85). Portanto, o acórdão recorrido merece reforma para que a respectiva Câmara Especial, em matéria de Justiça da Infância e da Juventude, julgue o recurso de agravo de instrumento objeto dos autos."

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AREsp n. 1.840.462/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Nesse contexto, diante da inexistência de situação que configure vulnerabilidade ou risco de crianças ou adolescentes (ECRIAD, art. 148, IV), no objeto da demanda que visa apenas a regularidade de questões afetas à organização administrativa do setor educacional da municipalidade, há de ser realizada a técnica da distinção (
distinguishing
), a fim de afastar o tema 1058 invocado pelo magistrado singular, e, consequentemente, preservar o princípio constitucional do juiz natural.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, fixar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES para processar e julgar a ação civil pública nº 5011909-14.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.